Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS C/C INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICA. CONHECER DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria relativa à irregularidade da citação e inocorrência da revelia foi suscitada em primeira instância, não havendo que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
2. Não houve cerceamento no direito de defesa do réu, uma vez que houve citação válida tanto da parte, quanto do causídico, sobejando correta a decisão que reconheceu a revelia do apelante. Preliminar rejeitada.
3. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo impedimento legal para a interposição do recurso de apelação.
3.1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quando ao referido ponto. Recurso parcialmente conhecido
4. Preliminar de inovação recursal quanto à revelia rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Revelia mantida. Recurso não conhecido quanto à impugnação da matéria fática. Sentença mantida.